Tribunal: TJBA
Processo: 8015372-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015372-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILDENOR DOS SANTOS Advogado(s): DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL INATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO PM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar reformado com o objetivo de obter a reclassificação ao posto de 1º Tenente e, por consequência, a revisão dos proventos de inatividade com base na remuneração de Capitão PM. O impetrante sustentou que a graduação de Subtenente foi extinta pela Lei Estadual nº 7.145/1997, o que lhe daria direito à reclassificação. O Estado da Bahia impugnou o pedido de gratuidade de justiça e suscitou a decadência do direito à impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) analisar se houve decadência do direito à impetração do mandado de segurança; (iii) examinar a existência de direito líquido e certo à promoção ao posto de Capitão PM, com os respectivos reflexos nos proventos da inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade de justiça se mantém quando não há nos autos elementos probatórios capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência, competindo ao Estado o ônus de demonstrar a capacidade econômica do impetrante, o que não ocorreu no caso. A decadência não se configura em demandas que envolvem relações jurídicas de trato sucessivo, especialmente quando há omissão da Administração Pública em promover atos de ofício, conforme entendimento consolidado pelo STJ e Súmula 85/STJ. A Lei Estadual nº 7.145/1997 apenas extinguiu a graduação de Subtenente à medida que vagasse, sem garantir reclassificação automática para graduação ou posto superior, tampouco promoção para o posto de Capitão PM. A Lei Estadual nº 11.356/2009 restabeleceu a graduação de Subtenente, mas limitou seus efeitos aos praças que, até a sua entrada em vigor, alcançassem a graduação de 1º Sargento e completassem 30 anos de serviço, assegurando, nesses casos, proventos com base na remuneração de 1º Tenente — o que já foi observado no caso do impetrante. O direito à promoção ao posto de Capitão PM exige o preenchimento de requisitos objetivos previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001, como aprovação em curso, tempo de serviço, antiguidade, existência de vagas e inclusão em lista de pré-qualificação, os quais não foram demonstrados pelo impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A ausência de prova capaz de infirmar a presunção legal de hipossuficiência impede o acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça. Nas relações de trato sucessivo, não incide a decadência quando o ato impugnado é omissivo e se renova periodicamente. A promoção ao posto de Capitão PM exige o preenchimento de requisitos legais não demonstrados no caso concreto, inexistindo direito líquido e certo à revisão dos proventos com base nessa graduação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 11, §1º, 134 a 138. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015372-95.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante GILDENOR DOS SANTOS e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .